Tribunal: TJSP
Processo: 2183310-09.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ção – Benefício financeiro que caracteriza política de assistência social, dando concretude aos preceitos do artigo 203, incisos I e VI, da Constituição Federal, este último inciso com a redação dada pela Emenda Constitucional no 114, de 16 de dezembro de 2021 - RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo de programas que extrapolem temporalmente a execução do orçamento anual, considerando a gestões necessárias para o funcionamento da máquina pública – Circunstância em que o programa da lei objurgada não tem caráter transitório, como autorizado pelo artigo 167-D da CF/88, incluído pela EC-103/2021, que relativizou a aplicação do artigo 113 do ADCT aos Municípios – Inconstitucionalidade constatada na forma dos artigos 5o, 47, incisos II e XIX, 144, 174, inciso III e 176, inciso I, da Constituição Bandeirante – Precedente deste Órgão Especial - MODULAÇÃO – Irrepetibilidade dos valores pagos até a data da concessão da antecipação da tutela – Ação julgada procedente, com modulação.*
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2183310-09.2022.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 07/12/2022; Data de Registro: 14/12/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

07/12/2022

Data de publicação:

14/12/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 8.821, de 08 de abril de 2022, do Município de Marília, de iniciativa parlamentar, que cria um programa de 'auxílio emergencial' como mecanismo de enfrentamento dos efeitos da pandemia do COVID-19, e dá os seus parâmetros – POLÍTICA PÚBLICA – Possibilidade de iniciativa concorrente de leis que instituam normas programáticas, genéricas e abstratas

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 8.821, de 08 de abril de 2022, do Município de Marília, de iniciativa parlamentar, que cria um programa de 'auxílio emergencial' como mecanismo de enfrentamento dos efeitos da pandemia do COVID-19, e dá os seus parâmetros – POLÍTICA PÚBLICA – Possibilidade de iniciativa concorrente de leis que instituam normas programáticas, genéricas e abstratas em relação à saúde pública e assistência social, desde que não adentrem nas atribuições da Administração para a sua implementação – Benefício financeiro que caracteriza política de assistência social, dando concretude aos preceitos do artigo 203, incisos I e VI, da Constituição Federal, este último inciso com a redação dada pela Emenda Constitucional no 114, de 16 de dezembro de 2021 - RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo de programas que extrapolem temporalmente a execução do orçamento anual, considerando a gestões necessárias para o funcionamento da máquina pública – Circunstância em que o programa da lei objurgada não tem caráter transitório, como autorizado pelo artigo 167-D da CF/88, incluído pela EC-103/2021, que relativizou a aplicação do artigo 113 do ADCT aos Municípios – Inconstitucionalidade constatada na forma dos artigos 5o, 47, incisos II e XIX, 144, 174, inciso III e 176, inciso I, da Constituição Bandeirante – Precedente deste Órgão Especial - MODULAÇÃO – Irrepetibilidade dos valores pagos até a data da concessão da antecipação da tutela – Ação julgada procedente, com modulação.*